Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731272-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELVIN COSTA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se a parte autora acerca do interesse recursal, conforme parte final da decisão ID 64708965. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator